Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA CRIANÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa visando à (i) absolvição do réu sob a alegação de atipicidade da conduta e, subsidiariamente, à (ii) redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. O réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal praticada contra criança, no âmbito doméstico, mediante uso de cinto e fixada a pena de 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção em regime aberto e arbitrado valor indenizatório mínimo de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta praticada pelo réu configura crime ou se é atípica por ausência de dolo; e, (ii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constado o dolo de lesionar, levando-se em consideração o instrumento utilizado para agredir a vítima, inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou a desclassificação para o crime de maus-tratos.
4. Utilizado um cinto para agredir a vítima, este fato por si só não gera a valoração negativa da culpabilidade.

5. Fixada a indenização de forma proporcional ao dano sofrido, não há falar em retificação do valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o, 33, § 2o, “c”, 77; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958762, 0707161-06.2023.8.07.0014, Rel. Des. Jair Soares, j. 23/01/2025, DJe 03/02/2025. TJDFT, Acórdão 1828821, 0703090-82.2023.8.07.0006, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 07/03/2024, DJe 15/03/2024. TJDFT, Acórdão 2017128, 0703313-92.2024.8.07.0008, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 03/07/2025, DJe 02/08/2025.